Tribunal: TJDFT
Processo: 0715855-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715855-65.2021.8.07.0003 RECORRENTE: EDERSON SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de apresentação das alegações finais ministeriais ou por ocorrência de prescrição, quando tais situações não se verificaram nos autos. 2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas que demonstram que o acusado intencionalmente ameaçou de morte a vítima. 3. Não há que se falar em substituição da pena corporal quando comprovado o cometimento de delito de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 147, caput, do Código Penal, 386, inciso III, 403, 563, 565 e 566, todos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidade, uma vez que não teriam sido juntadas as alegações finais do Ministério Público. Ademais, assevera que em nenhum momento violou a honra da vítima, razão pela qual pugna pela absolvição pela atipicidade da conduta. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1835047/SC (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/4/2022). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 147, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, 403, 563, 565 e 566, todos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, o conjunto probatório produzido não deixa dúvidas de que o apelante enviou o áudio com dizeres ameaçadores à vítima, os quais revelaram-se competentes para incutir na destinatária a pretendida intimidação, tanto é que ela solicitou a interferência estatal, registrando ocorrência policial, apresentando representação penal e requerendo medidas protetivas. Ademais, o fato de o recorrente ter proferido a ameaça de morte após ter ficado irritado com a cobrança judicial da pensão alimentícia da filha dos envolvidos não justifica de qualquer modo seu comportamento. Tampouco o suposto arrependimento atenua sua conduta, a qual consistiu em verdadeira reação misógina e desproporcional, com nítida intenção de atemorizar a ofendida. Como bem pontuou a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer: (...) O dolo de ameaçar está amplamente evidenciado no conjunto probatório. Ao dizer abertamente que se fosse preso a vítima não mais viveria, Ederson demonstrou que sua intenção era, de fato, causar-lhe fundado temor para que ela não mais o importunasse com as questões da pensão alimentícia. A vítima sentiu-se amedrontada, tanto que fez o registro da ocorrência policial. (...) Nesse contexto, tendo a conduta do acusado preenchido todos os elementos previstos para o tipo penal previsto no art. 147, caput, do Código Penal, tenho por incensurável sua condenação (ID 38901549 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.111.784/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024